Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-56.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR DA CONTA MOTIVADA POR PEDIDO FRAUDULENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA OLX. PIX REALIZADO VOLUNTARIAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material, no valor de R$ 12.000,00 referente a quantia transferida pela parte recorrente em razão da ação fraudulenta de terceiro. Expõe que no dia 8/2/2023 realizou transferência de R$ 12.000,00 por meio do sistema PIX para aquisição de veículo anunciado na plataforma OLX e negociado com o suposto vendedor pelo whatsapp. Crendo na confiabilidade da empresa recorrida / MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, fez a transferência bancária e minutos depois descobriu que se tratava de uma fraude. Assevera que entrou em contato com a instituição recorrida e solicitou o bloqueio da conta recebedora, porém somente conseguiu resposta definitiva 3h depois. Em seu recurso, refuta que o evento possa ser atribuído à culpa exclusiva do usuário do serviço bancário. Defende que era possível realizar o estorno, o que não foi alcançado em sua integralidade apenas porque a parte recorrida não agiu em tempo hábil. Aduz que houve falha na prestação do serviço bancário, sendo a parte recorrida responsável pela respectiva reparação, como previsto nos artigos 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o fato foi comunicado imediatamente após a operação, de forma que ainda seria possível evitar a liberação da quantia para o fraudador. Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento do dano material e moral.

II- Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo recursal ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 50743875).

III - A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

IV - Inexiste controvérsia acerca da transferência realizada pela parte recorrente no dia 8/2/2023, no valor de R$ 12.000,00 (ID 50743738). A transferência foi realizada por ato da própria parte recorrente, ludibriada pela ação fraudulenta de terceiro, que se fez passar por pessoa que negociava venda de veículo na internet.

V - Tendo a transação ocorrido entre contas da mesma instituição recorrida, não se pode atribuir à parte recorrida falha na prestação do serviço por ter o numerário sido transferido instantaneamente para a conta de destino, cujo titular pôde movimentar imediatamente. No caso, o PIX foi realizado às 13:33 e restou comprovado que o agente fraudador recebeu o valor às 13h34min. e 13h36min. realizou a transferência a terceiro (ID 50743755), não havendo sequer tempo hábil para que o próprio recorrente compreendesse a fraude ocorrida.

VI - A alegação de que o tempo de resposta pela recorrida ensejou a não solução da lide não merece prosperar, pois a transferência a terceiro foi realizada quase imediatamente após o crédito em conta. Assim, em que pese o aborrecimento ocasionado pelo evento, este decorreu por culpa exclusiva da vítima, a quem cumpria agir com maior cautela diante compra e venda de veículo automotor sem tomar as precauções devidas para pagamento ou certificação da veracidade do anúncio em site da internet. Configurada, portanto, hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, consoante estatuído no artigo 14, § 3o, II da Lei 8.078/90. Precedentes: (Acórdão 1304649, 07223987920208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1762688, 07675290920228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.

VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.